Tribunal: TCU
Processo: 039.392/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em exame, embargos de declaração interposto contra o Acórdão 13.884/2020-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Anna Christina da Silva Monteiro em face do Acórdão 13884/2020-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal, em processo de aposentadoria, conheceu e negou provimento a pedido de reexame interposto pela ora embargante, em relação à parcela "opção", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO e à embargante.